Tribunal: TJDFT
Processo: 0735755-09.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0735755-09.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PHELIPE ESTRELA LOPES, YURI DUARTE ALMEIDA LEAL AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por PHELIPE ESTRELA LOPES e YURI DUARTE ALMEIDA LEAL contra a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado nos autos da ação de conhecimento, processo n. 0715151-70.2022.8.07.0018, ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL. Os agravantes alegam, em síntese, que participaram do concurso para matrícula no Curso de Formação de Praças Bombeiros Militares do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (QBMG-2) e foram aprovados, como excedentes, na prova de conhecimentos objetiva. Defendem a aplicação do princípio da economicidade e noticiam a existência de dotação orçamentária para preencher mais de duas mil vagas, o que autorizaria o seu prosseguimento nas demais fases do certame, uma vez que não houve previsão de cláusula de barreira e que a legislação distrital autoriza a convocação dos excedentes. Requerem, ao final, a antecipação da tutela recursal para determinar a sua convocação para a prova de conhecimentos práticos e, em caso de aprovação, a continuidade nas demais etapas do certame, inclusive o curso de formação, e também para garantir a sua nomeação e posse, observada a ordem classificatória do concurso. No mérito, requerem o provimento do recurso para reformar a decisão agravada e deferir a tutela de urgência pleiteada. Preparo não recolhido, pois os agravantes são beneficiários da gratuidade da justiça. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. O artigo 995, parágrafo único, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. No caso dos autos, os agravantes sustentam que foram aprovados, como excedentes, na prova objetiva do concurso para matrícula no Curso de Formação de Praças Bombeiros Militares do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (QBMG-2) e, com isso, defendem a sua continuidade nas fases seguintes do certame. No entanto, a cláusula 9.2 do edital do concurso estabeleceu que seriam convocados para a prova de conhecimentos práticos os candidatos aprovados na prova de conhecimentos objetiva classificados até a 800a posição, o que não é o caso dos agravantes. Com efeito, observa-se que o Supremo Tribunal Federal decidiu, em sede de repercussão geral, no RE 635.739 (Tema 376), que "é constitucional a regra inserida no edital de concurso público, denominada cláusula de barreira, com o intuito de selecionar apenas os candidatos mais bem classificados para prosseguir no certame". Posteriormente, o e. Ministro Edson Fachin deu parcial provimento ao Recurso Extraordinário n. 1.330.817/DF para reconhecer a constitucionalidade do artigo 1o da Lei n. 6.488/2020, que acrescentou o artigo 16-A à Lei n. 4.949/2012 e estabeleceu que não podem ser considerados eliminados os candidatos que não tenham sido classificados entre o quantitativo de vagas disponibilizadas em concurso público. Contudo, em sua decisão, o Ministro Edson Fachin esclareceu que a convocação dos candidatos classificados fora do número inicial de vagas depende da necessidade do serviço, não havendo que se falar em direito subjetivo à sua nomeação. Por fim, compreende-se que o número de candidatos habilitados para as etapas subsequentes de concurso público, na forma estabelecida no edital, consiste em ato discricionário da Administração Pública, que atende a critérios de conveniência, oportunidade e viabilidade orçamentária. Nesse passo, é incabível a intervenção do Judiciário no mérito do ato administrativo, salvo em casos de ilegalidade, o que não restou caracterizado neste momento processual. Nesse sentido, o entendimento do e. TJDFT acerca do tema: “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO DE APELAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE PENITENCIÁRIO DO DISTRITO FEDERAL. CLÁUSULA DE BARREIRA. LIMITAÇÃO DO QUANTITATIVO DE APROVADOS PARA O TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. OFENSA A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. INOCORRÊNCIA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. NÃO CABIMENTO. EQUIDADE. ART. 85, § 8o, DO NCPC. SENTENÇA MANTIDA. 1. Conforme já decidiu o colendo STF no julgamento do RE 635739/AL, em regime de repercussão geral, as cláusulas de barreira em concurso público, para seleção dos candidatos mais bem classificados, têm amparo constitucional. Além de não infringir o princípio da igualdade, mostra-se imprescindível para a viabilização do custo operacional de cada concurso e encontra fundamento na realização eficiente e eficaz dos certames públicos. 2. A contratação de pessoal não requer apenas a existência de cargos vagos, mas encontra limitação em fatores administrativos e orçamentários, cuja avaliação não cabe ao Poder Judiciário, não lhe sendo dado interferir no mérito administrativo para ampliar o quantitativo de vagas oferecidas no edital ou o número de candidatos classificados para as etapas seguintes. (...) 4. Apelação cível e apelação interposta adesivamente conhecidas e não providas. (Acórdão 1403440, 07007422620218070018, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 23/2/2022, publicado no DJE: 17/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” “DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONCURSO PÚBLICO. CARGO AGENTE PENITENCIÁRIO. CLÁUSULA DE BARREIRA. FLEXIBILIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RE 635.739 (TEMA 376 STF). EDITAL DO CERTAME. MÉRITO ADMINISTRATIVO. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO DO EDITAL. SENTENÇA MANTIDA. 1. Em relação à discussão relacionada à constitucionalidade da Cláusula de Barreira em concurso público, o Supremo Tribunal Federal já apreciou tal questão, tendo decidido em sede de repercussão geral no RE 635.739 (Tema 376), que "é constitucional a regra inserida no edital de concurso público, denominada cláusula de barreira, com o intuito de selecionar apenas os candidatos mais bem classificados para prosseguir no certame." 2. O edital é ato normativo editado pela Administração Pública, com o escopo de disciplinar os procedimentos e etapas do concurso público, bem como aptidão de vincular, em observância recíproca, a própria Administração e os candidatos ao certame. 3. Inobstante o recorrente defender o afastamento ou flexibilização da supracitada cláusula de barreira em virtude da carência de agentes penitenciários no sistema prisional do Distrito Federal, tem-se que tais alegações não merecem prosperar, haja vista que, além da Administração não estar obrigada a preencher todos os cargos vagos, a decisão de preencher tais cargos envolve diversos fatores sujeitos ao mérito administrativo, dentre os quais encontram-se os limites operacionais e financeiros do próprio certame, que resultam na fixação de regras restritivas como a convocação de número limitado de candidatos para determinada fase segundo as notas alcançadas em fases anteriores. 3.1. Dessa forma, mesmo existindo carência de pessoal no sistema penitenciário do Distrito Federal, não compete ao Poder Judiciário interferir nos critérios discricionários adotados pela Administração Pública para fixar as diretrizes e regras do concurso público, seja para ampliar a quantidade de vagas oferecidas ou para remover a limitação do número de candidatos aprovados em uma etapa para ter acesso à seguinte. 4. Outrossim, além da nomeação em quantitativo inferior ao previsto no edital não constituir circunstância apta a justificar a convocação de candidatos que não alcançaram a classificação prevista no edital do certame, qualquer interferência do Poder Judiciários para alterar os limites em epígrafe, acarretaria na violação ao princípio da vinculação do edital. Ademais, tanto a Administração como os candidatos inscritos no concurso público estão subordinados às regras estabelecidas no edital do certame. 5. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. (Acórdão 1424145, 07002295820218070018, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 18/5/2022, publicado no DJE: 30/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Portanto, em cognição sumária, não estão presentes os requisitos legais para antecipação da tutela recursal. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a parte agravada para manifestação, na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator